Tribunal: CARF
Processo: 13748.000179/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000179/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.144 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
MARIA CELIA DE CASTILHO E PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas está sujeira a comprovação pelo contruinte,
mediante apresentação de documentação de documentos idôneos. No caso de
ausência de intimação para comprovação do efetivo pagamento, devem ser
admitidos recibos emitidos pelo profissional médico, desde que preencham os
requisitos estabelecidos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.750,00, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.000,00.
Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) ao atender a intimação, apresentou comprovantes referentes ao plano dde
assistência à saúde, discriminado por beneficiário e comprovantes dos motivos
da fisioterapia;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000179/2009-50
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000179/2009-50

b) não foi intimada a apresentar os originais ou cópias dos recibos dos referidos
profissionais para que fosse feito um julgamento prévio quanto a observância
das formalidades;
c) quem deveria se ater aos aspectos formais na elaboração dos recibos são os
profissionais médicos e não a Recorrente.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos e
declarações médicas (fls. 15 a 50).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, proferiu o
acórdão de no 04-25.706 – 3a Turma da DRJ/CGE, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que por se tratar de um valor considerável, é necessário a comprovação do
efetivo pagamento.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) os documentos apresentados são idôneos, tendo sido emitidos por
profissionais habilitados e hábeis a comprovar as despesas médicas;
b) não só os recibos comprovam as despesas médicas, mas também as
declarações emitidas pelos mesmos profissionais que ratificam os serviços
prestados.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução indevida
dedução indevida de despesa médica com os profissionais médicos Renata Borde Serafim (R$
2.000,00) e Carlos Eduardo S. Barros (R$ 8.000,00) da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000179/2009-50

hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, a Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas. Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo
emitido por profissional médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por
parte do Agente Fiscal, a requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Não obstante, uma vez não exigida a comprovação do efetivo pagamento,
cumprido todos os requisitos necessários para emissão do recibos e em consonância com as
declarações emitidas pelas profissionais médicos, as despesas com os profissionais Renata Borde
Serafim e Carlos Eduardo S. Barros devem ser restauradas.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000179/2009-50

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital